Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730818-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ELISABETE CRISTINA OST, CARMEN MARIZA LESSA JARDIM, ELOISA LESSA GONCALVES, MARIO LESSA FILHO, NELSON LUIS RODRIGUES DEVOS, PAULO ISHIDA, RENATO ALFONSO ROSTIROLLA, VELFARES INACIO GIL DA SILVA, VILSON CARVALHO NUNES, WERNER ADELMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DE PREMISSA DIVERGENTE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante inteligência do §4o do art. 525 do CPC, quando o executado alegar excesso de execução cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, indicando, ainda, as premissas equivocadas. 2. Na impugnação ofertada na origem, o agravante enumera premissas idênticas para confecção dos cálculos impugnados, sem apontar quais os eventuais defeitos que os maculavam. 3. Não obstante o extenso detalhamento contido na planilha de cálculos elaborada pela contadoria judicial, o agravante não especificou quais premissas eventualmente estariam dissonantes, e sequer alegou equívoco no somatório das parcelas individuais devidas a cada credor. 3.1. Assim, a tese de erro de cálculo não se afigura passível de acolhimento. 4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo e torna prejudicado exame do agravo interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 884 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prova pericial para garantir a exatidão da condenação e evitar enriquecimento ilícito do recorrido. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo correlato, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). E, consoante iterativa jurisprudência do STJ, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1877189/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso.” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010